Tribunal: TJMT
Processo: 1002247-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Conflito de Competência no 1002247-56.2020.8.11.0000
Suscitante: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Suscitado: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Visto.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT em face do Juízo do Juizado Especial da Comarca de Barra do Bugres/MT, que declinou da competência nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 7532-28.2017.8.11.0008.
Designo o Juízo Suscitante para dirimir as medidas urgentes nos autos.
Determino a oitiva do Juízo Suscitado sobre o presente conflito negativo de competência, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do Código de Processo Civil e artigo 204 do RITJMT.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça, nos termos dos artigos 951, parágrafo único e 956, do Código de Processo Civil e artigo 206 do RITJMT.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator